Tribunal: TJSP
Processo: 1500216-61.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500216-61.2019.8.26.0537, da Comarca de
Diadema, em que são apelantes IGOR MARIO GOUVEIA DE
OLIVEIRA e MATHEUS HENRIQUEROCHA DE ALMEIDA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitada a preliminar, deram parcial provimento aos apelos, a
fim de absolver os apelantes e o corréu MATEUS DA SILVA
GRITTI (não recorrente), com fundamento no artigo 386, inciso
III, do Código de Processo Penal, da irrogada prática do delito
previsto no artigo 33, §1o, inciso I, da Lei no 11.343/06,
readequando as penas impostas a MATHEUS HENRIQUE
ROCHA DE ALMEIDA e MATEUS DA SILVA GRITTI, para cada
um, em 03 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 333
dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido; e para IGOR
MARIO GOUVEIA DE OLIVEIRA em 07 anos de reclusão e
pagamento de 699 dias-multa, no valor unitário mínimo,
atualizado, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1500216-61.2019.8.26.0537 VOTO No 44816
Comarca: Diadema (Controle no 189/2019)
Magistrado(a): Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelantes: IGOR MARIO GOUVEIA DE OLIVEIRA
MATHEUS HENRIQUE ROCHA DE ALMEIDA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Corréu: MATEUS DA SILVA GRITTI
VISTOS.
IGOR MARIO GOUVEIA DE
OLIVEIRA e MATHEUS HENRIQUE ROCHA DE
ALMEIDA, inconformados com a r. sentença
que os condenou, o primeiro, às penas de 08
anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 820 diárias; e, o
segundo, às penas de 03 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento
de
388
dias-multa,
no
valor
unitário mínimo, como incursos no artigo 33,
caput, e no artigo 33, §1o, I, ambos da Lei no
11.343/06, em concurso formal de delitos,

apelam (fls. 404/424 e 456/468).
IGOR argui, preliminarmente,
a nulidade processual, diante do ingresso dos
policiais no domicílio do réu, sem mandado
judicial. No mérito, postula absolvição, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal. Alternativamente, pretende a
redução da pena base; o afastamento do
acréscimo referente ao concurso formal de
crimes,
reconhecendo-se
o
princípio
da
consunção; a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal; e o reconhecimento
da
inconstitucionalidade
do
preceito
secundário do artigo 33 da Lei 11.343/06
(pena de multa).
MATHEUS
busca
sua
absolvição, sob a alegação de insuficiência do
conjunto probatório ou com fulcro no artigo
386, V, do CPP. Alternativamente, requer a
desclassificação da conduta irrogada para o
delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

Não houve recurso por parte
do corréu MATEUS DA SILVA GRITTI (fl. 305).
Contra-arrazoados os apelos
(fls. 475/492), em seu parecer a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento das apelações (fls. 503/512).
É o relatório.
Ab
initio,
aprecio
a
preliminar arguida, rejeitando-a.
Não há se falar em nulidade
das provas produzidas, em razão da alegada
invasão
de
domicílio,
pois,
segundo
o
depoimento dos policiais, o ingresso deles na
residência ocorreu diante de um chamado, via
COPOM, de desinteligência entre casal, pois a
vítima Débora Amanda de Souza, esposa do
réu Igor, relatou ter sido agredida por ele. Em
seguida, a própria Débora, no interior de sua
residência,
entregou
aos
milicianos
duas

sacolas, contendo drogas, que pertenceriam a
Igor. Esta situação afasta a incidência de infração à garantia
constitucional da inviolabilidade de domicílio,
eis
que
a
ação
dos
milicianos
restou
autorizada pela moradora do local, esposa do
réu Igor.
Por outro lado, já decidiu o
Tribunal de Justiça:
“O depósito de entorpecente
caracteriza
crime
permanente, portanto não há
se
falar
em
violação
de
domicílio quando os policiais
adentram na residência do
réu para efetuar a prisão e a
apreensão
da
substância,
pois já existia situação de
flagrância” (TJSP AC Rel.
VITO
GUGLIELMI

RT
752/580).
“(...) Hipótese em que se

alega a nulidade do processo em razão da
produção de provas ilícitas,
consistente em violação de
domicílio
sem
mandado
judicial,
bem
como
por
cerceamento de defesa, ante
o
indeferimento
de
diligências requeridas pela
defesa.
Não
restou
demonstrada
qualquer
irregularidade na diligência
efetuada pelos policiais na
casa da tia do paciente, seja
em
decorrência
de
perseguição continuada aos
autores do crime de roubo,
seja pelo fato de a ocultação
de
armas
de
fogo
sem
autorização e em desacordo
com a determinação legal
constituir-se, por si só, em
crime permanente, de modo
que em ambas as situações

se verificam as hipóteses de
exceção
à
regra
de
inviolabilidade de domicílio,
previstas no inciso XI do art.
5o da Constituição Federal
(...)” (STJ, HC 51897/SP, 5a
Turma, Rel. Min. GILSON
DIPP, DJ 20.06.06, p. 480)
“PENAL.
PROCESSUAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES E PORTE
ILEGAL
DE
ARMA.
APREENSÃO EM DOMICÍLIO
PARTICULAR.
LEGALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MANDADO
JUDICIAL.
"HABEAS
CORPUS".1. A CF, art. 5o, XI
assegura a inviolabilidade
do lar, à exceção de hipóteses de prisão em flagrante, desastre, e prestação de socorro ou

determinação judicial. 2. O
tráfico de entorpecentes é
crime permanente, prescindindo, assim, da prévia expedição de mandado judicial. Não é ilegal a apreensão de entorpecentes e arma ilegalmente mantida,
efetuada quando da prisão
em flagrante do acusado. 3.
"Habeas Corpus" conhecido;
pedido indeferido” (STJ, HC
11108 / SP, 5a Turma, Rel.
Min. EDSON VIDIGAL, DJ
21.02.2000, p. 147).
Rejeitada a preliminar, passo
ao exame do mérito.
Infere-se da denúncia que “...
Consta dos inclusos autos de inquérito
policial, que se iniciaram através de auto de
prisão em flagrante delito, que, no dia 30 de
janeiro de 2019, durante toda a madrugada,

no interior da residência situada na Rua
Santa Eunice, no. 432, bairro de Jardim
Canhema, nesta cidade de Diadema, IGOR
MARIO GOUVEIA DE OLIVEIRA, atuando em
contexto de violência doméstica e familiar e
prevalecendo-se
das
relações
domésticas,
ofendeu a integridade corporal e a saúde de
DEBORA AMANDA DE SOUZA, companheira
dele, provocando-lhe lesões corporais cuja
natureza será descrita no laudo de exame de
corpo de delito a ser oportunamente anexado
aos autos.
Informam
estas
peças,
também, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima citadas, no interior da
residência situada na Rua Santa Eunice, no.
432, bairro de Jardim Canhema, nesta cidade
de
Diadema,
IGOR
MARIO
GOUVEIA
DE
OLIVEIRA, atuando em contexto de violência
doméstica e familiar e prevalecendo-se das
relações
domésticas,
ameaçou
DEBORA
AMANDA DE SOUZA, companheira dele, por
palavra ou gesto, de causar-lhe mal injusto e
grave.

Narram os autos, também,
que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima citadas, no interior da residência
situada na Rua Santa Eunice, no. 432, bairro
de Jardim Canhema, bem como na Passagem
Três de Dezembro, altura do número 84,
bairro não informado, ambas nesta cidade de
Diadema, IGOR MARIO GOUVEIA DE OLIVEIRA
adquiriu, trazia consigo, tinha em depósito,
guardava e transportava, para consumo de
terceiros,
drogas,
assim
consideradas
substâncias
entorpecentes,
psicotrópicas,
precursoras e outras sob controle especial, da
Portaria
SVS/MS
no.
344/98,
e
que
determinam dependência física e psíquica,
consistentes em maconha, haxixe, cocaína,
'crack', LSD (dimetoxifeniletilamina) e ecstasy
(metilenodioximetanfetamina), fazendo-o sem
autorização
e
em
desacordo
com
a
determinação legal e regulamentar.
É dos autos, ainda, que, nas
mesmas
circunstâncias
de
tempo
acima
citadas, na Passagem Três de Dezembro,
altura do número 84, bairro não informado,

nesta
cidade
de
Diadema,
MATHEUS
HENRIQUE ROCHA DE ALMEIDA adquiriu e
transportava, para consumo de terceiros,
drogas,
assim
consideradas
substâncias
entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e
outras sob controle especial, da Portaria
SVS/MS
no.
344/98,
e
que
determinam
dependência física e psíquica, consistentes
em maconha, fazendo-o sem autorização e em
desacordo com a determinação legal e regulamentar. Informam estas peças,
também, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo
acima
citadas,
no
interior
da
residência situada na Passagem Três de
Dezembro, no. 84, bairro não informado,
nesta cidade de Diadema, MATEUS DA SILVA
GRITTI
adquiriu,
tinha
em
depósito
e
guardava, para consumo de terceiros, drogas,
assim
consideradas
substâncias
entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e
outras sob controle especial, da Portaria
SVS/MS
no.
344/98,
e
que
determinam
dependência física e psíquica, consistentes

em maconha e 'crack', fazendo-o sem autorização e em desacordo com a
determinação legal e regulamentar.
Consta
destas
peças,
finalmente, que nas mesmas circunstâncias
de tempo acima citadas, no interior da
residência situada na Rua Santa Eunice, no.
432, bairro de Jardim Canhema, bem como
na Passagem Três de Dezembro, altura do
número
84
e
também
no
interior
da
residência situada na Passagem Três de
Dezembro, no. 84, bairro não informado,
nesta
cidade
de
Diadema,
IGOR
MARIO
GOUVEIA DE OLIVEIRA, MATHEUS HENRIQUE
ROCHA DE ALMEIDA e MATEUS DA SILVA
GRITTI, adquiriram, tinham em depósito,
guardavam,
traziam
consigo
e
transportavam, ainda que gratuitamente,
matéria-prima, insumo ou produto químico,
consistente
em
'cloreto
de
metileno
ou
diclorometano', destinado à preparação de
drogas, assim consideradas as substâncias
entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e
outras sob controle especial, da Portaria

SVS/MS
no.
344/98,
e
que
determinam
dependência física e psíquica, fazendo-o sem
autorização
e
em
desacordo
com
a
determinação legal e regulamentar...” (sic fls.
151/152).
A condenação dos acusados
era de rigor e deve prevalecer.
O
réu
IGOR
permaneceu
silente, na primeira fase da persecução penal
(fl. 09). Em Juízo (audiovisual), “... qualificou-
se como pessoa de 25 anos de idade,
desempregado e que já teria sido processado
por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de
drogas. Sobre os fatos a ele imputados, negou
os crimes que teriam sido praticados contra a
mulher. O interrogando também negou o
depósito de grande e diversas drogas em sua
residência, assim como fez em relação às
demais drogas apreendidas. Desconheceria o
réu Mateus. A ofendida teria visitado o réu no
Centro de Detenção Provisória e as partes
manteriam boa relação de convivência, de
modo que ela não teria qualquer motivo para
falsear suas declarações administrativas.

Não soube explicar as lesões observadas pelos
policiais quando do flagrante. Débora seria
usuária de drogas” (sic fl. 289).
O acusado MATEUS DA SILVA
também não quis se manifestar na delegacia
(fl. 10). Em Juízo (audiovisual), “... qualificou-
se como pessoa de 19 anos de idade,
desempregado,
que
nunca
teria
sido
processado. Negou a traficância. Conforme
esse interrogando, ele estaria no lugar dos
crimes para adquirir drogas que seriam
destinadas ao seu consumo pessoal. Ao trocar
objetos com o real traficante, com emprego de
um "baldinho", teria sido equivocadamente
preso como traficante. Não estaria trocando
qualquer objeto com o réu Igor quando da
chegada dos policiais. Teria corrido para o
interior de uma casa situada três imóveis
mais à frente do lugar dos crimes, somente
colocando-se sobre caixas d'água para observar a movimentação policial.
Desconheceria os policiais responsáveis por
sua prisão ...” (sic fls. 290).
O
apelante
MATHEUS

HENRIQUE negou participação no crime em
questão, perante a autoridade policial (fl. 11).
Em Juízo (audiovisual), “... qualificou-se como
pessoa de 19 de anos de idade, desempregado
e que nunca teria sido processado. Sobre a
imputação, negou-a. Narrou ter ido até a casa
de Igor para juntos consumirem maconha. Em
razão dos problemas familiares de Igor, eles
teriam saído de carro para consumirem a
droga. Ao retornarem, os réus teriam notado
a presença dos policiais, motivo da fuga. Os
réus não estariam estacionados, mas teriam
sido "fechados" pela viatura, no segundo
lugar de crimes. Também não soube explicar
porque, segundo as versões defensivas, as
testemunhas
presenciais
falseariam.
Não
teria visto as drogas descritas na denúncia a
qualquer tempo. Desconheceria o réu Mateus
Gritti” (sic fls. 289/290).
Contudo,
restaram
bem
provadas autoria e materialidade delitivas (fls.
01/131, 244/263, 282/283 - audiovisual),
cabendo ressaltar os seguros depoimentos dos
policiais responsáveis pela diligência e pela

prisão dos réus.
O policial militar JEFFERSON
APARECIDO LUIZ DE SANTANA relatou, na
primeira fase da persecução penal (fls. 03/04),
que: “... foi acionado, via Copom, a fim de
averiguarem
uma
ocorrência
de
desinteligência entre casal, fato ocorrido na
Rua
Santa
Eunice,
432,
Jd
Canhema,
Diadema. Assim que lá chegaram, foram
recebidos pela vítima Debora Amanda de
Souza, que relatou ter sido agredida por seu
marido Igor Mario Gouveia de Oliveira,
acrescentando que o mesmo havia se evadido
em um VW/Gol, de cor verde, de placas não
identificadas. Debora informou, ainda, que
seu companheiro tem envolvimento com o
tráfico de drogas e que mesmo deixou o local
portando
certa
quantidade
de
tais
substâncias. Ela, também, relatou que havia
drogas na residência que pertenciam a ele, as
quais foram entregues ao depoente em duas
sacolas. No interior destas continham: 284
(duzentas e oitenta e quatro) pedras de crack;
261 (duzentos e sessenta e um) invólucros

contendo cocaína; 303 (trezentos e três)
invólucros
com
maconha;
50
(cinquenta)
compridos de ecstasy; 35 (trinta e cinco)
invólucros
de
haxixe;
e
19
(dezenove)
papelotes de LSD. Enquanto entrevistava a
vítima, pôde observar o referido automóvel
trafegando na via em que estavam. Ao notar
a presença da viatura policial, o condutor
engatou marcha ré, deixando o local em alta
velocidade.
Sendo
assim,
iniciou-se
perseguição ao suspeito. Por determinado
instante, perderem o automóvel de vista.
Contudo, quando adentraram na Passagem
Três de Dezembro, visualizaram o WV/ Gol, de
placas CWU-2117, estacionado de frente a
uma residência abandonada, situada no
numeral 84. Observaram que desembarcaram
dois indivíduos do veículo, posteriormente
identificados como o condutor Igor e o
passageiro
Matheus
Henrique
Rocha
de
Almeida. Igor portava uma sacola, que
provavelmente seria entregue a uma terceira
pessoa,
que
havia
saído
de
dentro
de
residência. Ao notarem a presença da Polícia,

Igor e Matheus se renderam. Já o outro
suspeito adentrou correndo para o imóvel. No
interior da sacola que Igor portava, havia: 20
(vinte) invólucros de maconha, bem como 100
(cem) frascos contendo um líquido que se
assemelha à lança perfume. Em poder de
Matheus Henrique, nada de ilícito fora
encontrado.
Na
sequência,
os
policiais
adentraram o imóvel, cujo não há porta de
entrada, onde lograram localizar, no segundo
pavimento,
atrás
de
um
colchão,
mais
algumas substâncias, a saber: 75 (setenta e
cinco) pedras de crack; 108 (cento e oito)
invólucros contendo maconha; e 40 (quarenta)
frascos contendo líquido aparentando ser
Lança-perfume.
Em
diligências
pela
residência, detiveram Mateus da Silva Gritti,
que se encontrava escondido no telhado,
embaixo da caixa d ́água. Em busca pessoal
nele, encontraram, em seu bolso, anotações
que
continham
informações
sobre
a
contabilidade do tráfico de drogas. Instados,
sobre a procedência das drogas, todos os três
suspeitos permaneceram em silêncio. Igor,

quando questionado sobre as lesões corporais
sofridas por sua esposa, negou a autoria de
tal conduta. Ato contínuo, retornaram a
residência da vítima, vindo a socorrê-la até a
UBS Paineiras, já que a mesma apresentava
escoriações no braços. Por fim, a vítima
apresentou
uma
faca
de
cozinha
aos
policiais, instrumento esse utilizado por Igor
com o intuito de ameaça-la. Ante todo o
exposto, conduziram os envolvidos para essa
unidade policial”. Em Juízo (audiovisual),
ratificou seu depoimento, dizendo que: “... a
vítima narrou ter sido espancada com cabo
de vassoura pelo réu Igor e que ele teria saído
para buscar uma arma de fogo, ameaçando-a
de retornar e mata-la com esse instrumento.
Sobre o tráfico de drogas, a ofendida teria
narrado que o réu Igor seria responsável pelo
abastecimento de drogas de certo ponto de
venda, fornecendo endereço do lugar dos
demais crimes. Depois de verem o réu Igor
próximo
da
residência
dele,
conduzindo
aquele veículo automotor, os policiais teriam
diligenciado naquele endereço fornecido pela

vítima e, lá, teriam elas presenciado o réu
Igor entregar uma sacola para Mateus Gritti
na via pública, enquanto Matheus Henrique
teria permanecido no interior do carro. Ao ver
os policiais, Mateus teria corrido para dentro
da casa abandonada, já conhecida da Polícia
como ponto de venda de drogas. Três sacolas
com drogas teriam sido apreendidas na casa
de Igor, outra teria sido apreendida nas mãos
dele e uma quinta sacola com drogas teria
sido apreendida na casa para a qual Mateus
teria corrido, totalizando cinco sacolas com
entorpecentes” (sic fl. 288).
O
policial
militar
LUCAS
HIDEKI FUJIHARA corroborou o depoimento
do
agente
Jefferson
(fls.
05/06),
acrescentando, em Juízo (audiovisual): “...ter
auxiliado a vítima nas buscas por drogas no
interior do lugar dos crimes imputados a
Igor, sem êxito. A vítima é quem teria
entregue duas sacolas de drogas para as
testemunhas. Não foi apreendido dinheiro nos
lugares dos crimes. O segundo lugar de
crimes seria muito conhecido como ponto de

venda de drogas na Comarca” (sic fls.
288/289).
Mister
salientar,
a
esta
altura, que o policial não está legalmente
impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Nesse sentido: RJTACRIM
39/253, 47/133, 51/182 e STF (HC 73.518/SP
Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJU
18.10.1996 p. 39.846).
Inclusive tal questão já se
encontra
pacificada
pela
doutrina
e
jurisprudência, prevalecendo o entendimento
de que os testemunhos prestados por policiais
merecem a mesma credibilidade que aqueles
dados
por
pessoas
comuns,
sendo
imprescindível que se apresente uma razão
clara
e
concreta,
para
tornar
referidas
declarações eivadas de suspeição, o que não
ocorreu no caso vertente.
A ofendida DÉBORA AMANDA
DE SOUZA contou, na delegacia (fls. 07/08),
que: “... está em um relacionamento amoroso
com o conduzido Igor desde 2014, sendo que

residem juntos há menos de um ano. Como
fruto dessa relação possuem um filha de dois
anos de idade. Nessa madrugada, por volta
das 00:00 horas, iniciaram uma discussão
acerca da presença de pessoas estranhas em
sua residência, as quais fazem consumo de
entorpecentes no local. Também questionou o
fato de haver drogas no imóvel, o que traz
péssima influência para suas filhas. Na
sequência, ele, muito alterado devido ao uso
de drogas, começou a lhe agredir com socos,
além de declarar que, ao amanhecer, iria
buscar um revólver pra lhe matar. Asseverou
que as discussões e agressões perduram a
noite
inteira,
somente
se
cessando
no
momento em que ele deixava a residência
para abastecer com drogas o ponto de tráfico.
Por volta das 04:00 horas, Igor sacou uma
faca de cozinha, proferindo ameaças de
morte. As agressões com socos em seu corpo
continuaram. Já às 06:00 horas, quando foi
até a padaria, Igor veio em sua direção com o
veículo, pensando que iria acionar a polícia.
Ainda sob o efeito da droga, ele quase lhe

atropelou. Às 09:00 horas, Igor deixou a
residência novamente, na companhia de
Matheus Henrique. Temendo que por sua
integridade física, haja vista que ouviu a
notícia que Igor realmente estava à procura
de um revólver, decidiu acionar a Polícia
Militar. Passados alguns minutos, noticiou
aos policiais militares ocorrido, vindo, ainda,
a entregar a eles, duas sacolas contendo
maconha, cocaína, crack e lança-perfume aos
policiais, substâncias essas que pertenciam a
Igor. Indicou aos milicianos em qual veículo
Igor deixou o local, qual seja, um WV/Gol, de
cor verde. Em seguida, foi orientada a
permanecer na residência até que fosse
socorrida até um hospital para tratar das
lesões
corporais
sofridas.
Informou
que
sofreu diversas escoriações em seus braços.
Entregou aos policiais a faca utilizada por
Igor.
Instada
sobre
as
drogas
que
se
encontravam em sua residência, alegou que
desconfiava que Igor possuía envolvimento
com o tráfico de drogas, mas que nunca havia
encontrado nada de ilícito na residência do

casal. Ele começou a armazenar drogas lá
recentemente, há, aproximadamente, duas
semanas, o que motivou mais as discussões
do casal, já que não concordava com tal
conduta.
Questionada
sobre
não
ter
comunicado às autoridades sobre a presença
de drogas em seu lar anteriormente, afirmou
que se sentia coagida por seu companheiro,
que sempre lhe ameaçava, além de ser
dependente financeiramente dele, porquanto
se
encontra
desempregada
atualmente,
vivendo, apenas, de bicos. Relatou que o
conduzido Matheus Henrique, vulgo 'coala',
vai até sua residência com certa frequência,
onde consumia drogas juntamente com Igor,
contudo não sabe precisar se o mesmo
pratica o crime de tráfico de drogas em
associação com Igor. Indagada, declarou
desconhecer a pessoa de Mateus da Silva
Gritti. Por fim, manifestou o desejo de se
beneficiar
das
medidas
protetivas
de
urgência previstas na Lei Maria da Penha.
Também deseja representar quanto à ameaça
sofrida”.

Destarte, não trouxeram os
acusados qualquer prova que pudesse ilidir
suas responsabilidades, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Outrossim, as circunstâncias
evidenciam a prática do delito de tráfico de
entorpecentes pelos réus nas modalidades:
adquirir, trazer consigo, manter em depósito,
guardar e transportar substâncias ilícitas e
insumos ou produtos químicos destinados à
preparação
de
drogas,
verbos
nucleares
trazidos pelo tipo penal do art. 33, caput, da
Lei 11.343/06.
A
legislação
antidrogas
estabelece que para a caracterização do crime
de tráfico, mister a análise da natureza da
droga, sua quantidade, avaliação do local,

condições gerais, circunstâncias envolvendo a
ação e a prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente de drogas. O contexto
em tela (a quantidade e a forma de
acondicionamento das substâncias tóxicas e
insumos para o preparo de entorpecentes
apreendidos; o local da abordagem, que já era
conhecido como ponto de venda de drogas e o
antecedente criminal do réu Igor) encerram
circunstâncias que, analisadas em conjunto,
induzem à certeza da destinação das drogas ao
comércio.
Ademais, não é necessário
que o indivíduo esteja praticando algum ato de
mercancia, bastando que exista apenas uma
das condutas previstas pelo art. 33 da Lei
11.343/06, por se tratar de crime de ação
múltipla; sendo suficiente a prática de uma
das condutas do núcleo do tipo
no caso,
adquirir, trazer consigo, manter em depósito,
guardar e transportar drogas e produtos
químicos
destinados
à
preparação
de
entorpecentes -, o que no caso dos autos
restou comprovado.

No entanto, quanto ao delito
descrito no artigo 33, §1o, inciso I, da Lei no
11.343/06, imperiosa a reforma do julgado,
procedendo-se a absolvição dos acusados.
Com efeito, no caso em tela,
os fatos aconteceram em um mesmo contexto,
uma vez que em poder dos acusados os
policiais apreenderam não somente entorpecentes, mas também produtos
químicos utilizados na preparação de drogas.
Contudo, a posse destes materiais não tipifica,
no caso, crime autônomo, mas representa
delito antecedente, subsidiário ao mais grave.
Destarte, segundo o princípio da consunção,
este delito deve ser absorvido pelo mais grave,
ou seja, pelo crime previsto no caput do artigo
33 da Lei de Tóxicos.
Neste sentido:
“(...) Há nítida relação de
subsidiariedade
entre
os
tipos penais descritos nos
arts.
33
e
34
da
Lei
11.343/2006.
De
fato,
o

tráfico de maquinário visa
proteger a 'saúde pública,
ameaçada
com
a
possibilidade de a droga ser
produzida', ou seja, tipifica-
se conduta que pode ser
considerada como mero ato
preparatório.
Portanto,
a
prática do art. 33, caput, da
Lei de Drogas absorve o
delito capitulado no art. 34
da mesma lei, desde que não
fique caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem
jurídico tutelado de forma
distinta (...)”. (STJ - REsp.
1.196.334-PR
2010/0097420-8
Rel. Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
j.
19.09.2013
TÓXICO Crime de tráfico.

Quadro probatório que se
mostra seguro e coeso para
evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimento de agentes policiais Validade e suficiência desde que
inexistente contradição ou
confronto
com as demais
provas Análise que se faz em
cada caso concreto Ausência
de dúvida que justifica o
édito
condenatório
Condenação
mantida
Sentença mantida Art. 252
do RITJSP Causa de aumento
do art. 40, inciso VI, da Lei
de Drogas Prova frágil - Art.
33, § 1o, I, dupla apenação
Inadmissibilidade - Absorção
pelo artigo 33 Crime de ação
múltipla
...”

(apel.
0044830-78.2011.8.26.0224,
j.
06.08.2013,
Rel.
Des.

Newton Neves).
E,
ainda:
TJ/SP:
apel.
0014095-94.2009.8.26.0624;
apel.
0021287-83.2011.8.26.0050;
apel.
9000001-53.2006.8.26.0604
Nesse passo, cumpre frisar
que, diante das particularidades da hipótese
vertente, a mera alegação de ser o apelado
MATHEUS usuário, não afasta, por si só, o
delito
de
tráfico
ilícito
de
substância
entorpecente.
Na espécie, observa-se que a
quantidade de drogas, bem como as demais
circunstâncias
fáticas,
não
permitem
a
desclassificação para o delito do artigo 28 da
Lei no 11.343/06.
O
quadro
probatório,
portanto, contém elementos de convicção, de
molde a não deixar dúvidas sobre a prática,
pelos acusados, do crime previsto no artigo
33, caput, da Lei 11343/06
revelando-se desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de

absolvição previstas no caput do artigo 386 do
Código de Processo Penal.
No tocante às reprimendas
impostas, a r. sentença demanda reparo, a fim
de afastar o aumento pelo concurso formal de
crimes.
Assim asseverou a Magistrada
sentenciante: “Em primeira fase: observado o
art. 42 da Lei 11.343/06, preponderantes as
graves e diversas naturezas das drogas
pareendidas
(maconha,
haxixe,
cocaína,
crack, ecstasy, LSD e cloreto de metileno ou
diclorometano),
observada
quantidade
elevada de drogas em desfavor somente do
Condenado Igor nesta fase de dosimetria (992
porções de drogas apreendidas). As demais
circunstâncias
judiciais
apontam
normal
reprovabilidade da conduta, sem que se possa
tomar em desfavor do Condenado Igor outro
feito no qual processado. Por essas razões,
em primeira fase, fixo a pena-base com
aumento de um sete avos em desfavor dos
Condenados Matheus e Mateus, bem como
majoradas na proporção de um sexto no que

toca ao Condenado Igor” (sic fl. 294).
Destarte, na primeira etapa
da dosimetria, em especial diante da natureza
e quantidade de entorpecentes apreendidos,
verifica-se que a Magistrada fixou a pena
inicial criteriosamente, com fundamento no
artigo 42 da Lei Antidrogas, que dispõe que o
Juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o artigo 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta
social do agente.
Em seguida, as sanções impostas aos réus Matheus e Mateus
retornaram ao piso legal, diante da atenuante
da menoridade relativa; enquanto aquelas
fixadas a Igor foram majoradas em 1/5, posto
que duplamente reincidente, sendo uma das
condenações anteriores pelo mesmo delito.
Na
derradeira
etapa
do
cálculo, os réus Matheus e Mateus foram
beneficiados com a causa de diminuição de
pena do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06,
benefício que deve ser mantido, por se

tratarem de recursos apenas das defesas.
Acerca
da
controversa
questão relativa à aplicação da causa especial
de diminuição de pena prevista no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, em nova reflexão
sobre o tema (norteada pelo intuito de
alcançar o verdadeiro propósito do legislador
ao
editar
o
Estatuto
Antidrogas),
estou
revendo meu entendimento, a fim de adotar,
como parâmetros para a concessão, ou não, de
aludida minorante, a par daqueles legalmente
estabelecidos, a quantidade e, sobretudo, a
natureza da substância entorpecente traficada.
Com
efeito,
na
minha
concepção, para concluir pela ocorrência, no
caso concreto, da figura privilegiada do tráfico
de drogas, deve o Julgador apurar não apenas
a presença dos requisitos exigidos pela norma
do § 4o do artigo 33 da Lei Antitóxicos
a
saber, tratar-se de réu primário, de bons
antecedentes,
que
não
se
dedique
às
atividades criminosas nem integre organização
criminosa
, mas, também, se o fato penal
posto em julgamento ostenta, efetivamente,

contornos
reveladores
da
menor
periculosidade social do agente.
E
esta
última
análise
perpassa, de forma inarredável, pelo exame
acerca da quantidade de tóxico comercializada
indispensável para determinar se se está
realmente diante do chamado “traficante de
primeira viagem” ou, ao revés, de indivíduo
que possui alguma experiência no ramo da
nefasta mercancia
e, de igual modo, pela
verificação do maior ou menor nível de
perniciosidade da substância entorpecente
traficada
a indicar a existência, ou não, de
alto grau de nocividade à saúde pública (bem
jurídico penalmente tutelado no delito de
tráfico ilícito de drogas).
A
propósito,
salutares
os
ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI,
aplicáveis,
mutatis
mutandis,
ao
desate da controvérsia:
“(...) a Lei de Drogas baseia-
se,
principalmente,
na
punição de crimes de perigo
abstrato (ver a nota 46 ao

art.
33),
o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena,
dentre outros, a natureza e a
quantidade da substância ou
do produto. É natural supor
que, quanto maior for a
quantidade
de
drogas
ilícitas em circulação, maior
será o perigo em relação à
saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a
consequência em virtude da
sua utilização. Esses fatores,
portanto, podem e devem ser
levados
em
conta
pelo
magistrado” (in Leis penais e
processuais
penais
comentadas. 7a ed. rev. atual.
e ampl. São Paulo: RT, 2013,
p. 350)

Dito de outro modo, tenho
para mim que não basta, para a concessão da
causa
especial
de
diminuição
de
pena
contemplada no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas, a mera satisfação dos pressupostos a
que se refere o dispositivo legal ora em
comento;
é
necessário,
também,
estar-se
diante de ação típica que revele, seja pela
ínfima quantidade de tóxico traficada, seja
pelo baixo nível de lesividade do entorpecente
comercializado, um grau de censurabilidade
pequeno a ponto de permitir sua rotulação
como tráfico privilegiado.
A esta altura, aliás, cabe
anotar,
apenas
a
título
de
reforço
argumentativo, que um dos fundamentos da
minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei
Antitóxicos reside na necessidade de se buscar
a efetivação do princípio da individualização
da pena, não havendo, pois, cogitar-se de
afronta ao postulado da proporcionalidade e,
de forma geral, a qualquer preceito do
ordenamento
jurídico-constitucional,
até

porque a aplicação de tal regra pressupõe
sempre a análise das circunstâncias pessoais
do agente criminoso e, também, dos contornos
fáticos da causa penal.
Nesse sentido:
“(...) Penso, com o devido
respeito
ao
entendimento
dissidente, que não era caso
de aplicação do redutor, na
medida em que o preceito
admite atenuação da pena
para réus primários que não
ostentem
periculosidade
maior. O fundamento maior
está
mesmo
na
periculosidade.
Visa
à
premiação do indivíduo que
se envolveu isoladamente em
fato
típico
penal.
Anoto,
ainda, que a previsão de
redução
está
assentada
justamente no princípio da
individualização da pena, de
sorte que não vulnera a

ordem
constitucional
e
o
princípio
da
proporcionalidade, inclusive
por não se tratar de regra
obrigatória, demandando o
exame da situação pessoal e
fática do caso concreto. E,
mais
uma
vez
respeitado
entendimento contrário, não
era caso de atenuação da
reprimenda.
Os
acusados
revelam
acentuada
periculosidade, na medida
em que, além de maconha,
foram
surpreendidos
na
posse de nove pedras de
crack,
droga
altamente
lesiva, as quais pretendiam
disseminar na sociedade de
forma
presumivelmente
habitual, fazendo do crime
seus
meios
de
vida,
até
porque não comprovaram a
prática de atividade lícita

ou, ainda, a percepção de
proventos
decorrentes
de
aposentadoria”
(TJSP

Apelação
Criminal
no
0000495-06.2015.8.26.0556

Rel.
Des.
PINHEIRO
FRANCO j. 09.08.2017)
Feita essa breve exposição e
voltando os olhos à hipótese em tela, observa-
se
que,
conquanto
locupletados
os
pressupostos elencados no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, in casu, a quantidade de
droga e o alto grau de perniciosidade da
substância entorpecente traficada (cerca de
992 porções de drogas e produtos destinados à
preparação
de
entorpecentes
-
maconha,
haxixe, cocaína, crack, ecstasy, LSD e cloreto
de metileno ou diclorometano) indicam um
maior grau de reprovabilidade na conduta dos
agentes, a evidenciar, por conseguinte, que
não seria possível enquadrá-la na figura
privilegiada do tráfico de drogas.
Contudo, nada há para ser

reparado, à míngua de recurso ministerial.
Assim,
as
penas
restam
definidas, tendo em vista o afastamento do
concurso formal de infrações, em: 03 anos e
04 meses de reclusão e pagamento de 333 dias-
multa para os réus MATHEUS HENRIQUE e
MATEUS (cada um); e em 07 anos de reclusão
mais e 699 dias-multa para IGOR.
Mister
anotar,
ainda,
ser
inviável o afastamento da sanção pecuniária
ou mesmo seu abrandamento, sob alegada
ofensa
ao
princípio
constitucional
da
proporcionalidade.
Com efeito, ao cominar para o
crime
do
artigo
33,
caput,
da
Lei
no
11.343/06, in abstracto, os limites penais de
cinco a quinze anos de reclusão, e multa de
quinhentas a mil e quinhentas diárias, o
legislador
vislumbrou
-
a
meu
ver,
acertadamente -, a necessidade de maior rigor
no apenamento do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, dadas as graves circunstâncias
e nefastas consequências inerentes a tal
espécie delitiva.

Desta
maneira,
a
individualização da pena
a ser exercitada
pelo Estado-Juiz, dentro dos limites previamente estabelecidos pelo Poder Legislativo

e a isonomia veem-se preservadas, pois a norma em comento permite ao julgador, com base nas
circunstâncias pessoais do agente e à luz das
especificidades
do
caso
concreto,
dosar,
segundo seu livre e prudente arbítrio, o
quantum de sanção (prisional e pecuniária)
necessário à reprovação da conduta.
Não
se
verifica,
pois,
a
alegada afronta a qualquer princípio garantista
da Constituição Federal.
Incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de
direito, pois, não obstante a edição da
Resolução no 5, de 15/02/2012, e a declaração
de inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei no
11.343/06 pelo C. STF, nos autos do HC
97256/RS, na parte em que “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos”,
pelas circunstâncias do caso concreto, não se

mostra
socialmente
recomendável
a
substituição, com a observação de que os
acusados, com seus ilícitos comportamentos,
procuravam difundir e disseminar o uso de
drogas, que, na maioria das vezes, atinge
pessoas jovens, infelicitando-as e arruinando
suas vidas futuras, bem como diante da
reincidência do réu Igor.
Por derradeiro, quanto ao
regime prisional imponível à espécie, insta
conservar-se a adoção da modalidade inicial
fechada para todos os réus, pois, inobstante o
tempo de prisão provisória dos acusados, tem-
se que a opção pelo módulo carcerário mais
rigoroso atendeu, sobretudo em virtude da
gravidade concreta da hipótese vertente, ao
disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal,
não havendo, dessarte, falar-se na incidência,
in casu, das Súmulas nos 718 e 719 do
Pretório Excelso, tampouco do regramento
contido nos artigos 33, § 2o, e 59, ambos do
Estatuto Repressor, e 387, § 2o, do Código de
Processo Penal (acrescentado pela Lei no
12.736/12).

Ressalte-se
que
quaisquer
alegações a respeito da aplicação do instituto da
detração penal, deverão ser objeto de análise na
fase de execução da sentença, após o trânsito em
julgado e expedição da guia de recolhimento.
Diante do exposto, rejeitada a
preliminar, dá-se parcial provimento aos
apelos, a fim de absolver os apelantes e o
corréu
MATEUS
DA
SILVA
GRITTI
(não
recorrente), com fundamento no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal, da
irrogada prática do delito previsto no artigo
33, §1o, inciso I, da Lei no 11.343/06,
readequando as penas impostas a MATHEUS
HENRIQUE ROCHA DE ALMEIDA e MATEUS
DA SILVA GRITTI, para cada um, em 03 anos e
04 meses de reclusão e pagamento de 333 dias-
multa, no valor unitário mínimo, corrigido; e
para IGOR MARIO GOUVEIA DE OLIVEIRA em
07 anos de reclusão e pagamento de 699 dias-
multa, no valor unitário mínimo, atualizado,
mantendo-se, no mais, a r. sentença.

GUILHERME G. STRENGER
Relator